Tribunal: TJMT
Processo: 1038093-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038093-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Representação comercial, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (ADVOGADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (AGRAVANTE), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em liquidação de sentença que homologou cálculos apresentados pelo exequente. Alega-se violação à coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, a decisão que homologou os cálculos na fase de liquidação de sentença, observou o comando do titulo executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. A liquidação de sentença tem por finalidade exclusiva quantificar o comando condenatório, sendo vedado modificar os critérios fixados no título executivo judicial, nos termos do art. 509, §4o, do CPC; 4. A sentença e o acórdão confirmatório estabeleceram de forma clara o termo inicial da correção monetária — a data da rescisão contratual —, encontrando-se tal parâmetro acobertado pela coisa julgada material (arts. 502 e 503 do CPC); 5. A atualização monetária desde cada fato gerador implica antecipação indevida da correção monetária e majoração do valor da condenação, configurando extrapolação dos limites objetivos do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“

Na liquidação de sentença, é vedada a atualização monetária da base de cálculo em desacordo com o termo inicial expressamente fixado no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sementes Gasparim Produção, Comércio, Importação e Exportação Ltda.,
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da liquidação de sentença proposta por
Miguel Antônio Mendes
, que
homologou os cálculos apresentados pela parte exequente
, fixando o montante devido em
R$ 676.531,92 (seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos)
, e determinou o prosseguimento do feito em fase de cumprimento de sentença.

A agravante sustenta, em suma, que os cálculos homologados pelo magistrado singular
não observam os parâmetros fixados na sentença de mérito transitada em julgado e no acórdão confirmatório
, notadamente quanto ao
termo inicial da correção monetária
, que, segundo o título executivo judicial, deve incidir
a partir da data da rescisão contratual (08/05/2019)
, e não desde cada fato gerador anual, conforme considerado pelo perito e adotado na planilha apresentada pelo exequente.

Aduz, ainda, que o valor atribuído ao ano de 2003 - R$ 250.000,00, foi estimado sem respaldo probatório, contrariando o
Parecer Técnico Contábil
, que apontou o montante efetivamente recebido de
R$ 77.330,75
, conforme documentação acostada aos autos. Sustenta, assim, a existência de erro material na homologação do cálculo, o que enseja a necessidade de revisão imediata do
decisum
agravado, sob pena de execução de valores indevidos.

Forte em tais argumentos, requer, liminarmente,
a concessão de efeito suspensivo
ao recurso, a fim de obstar o prosseguimento da execução até o julgamento final deste agravo, porquanto a decisão impugnada, ao acolher planilha de cálculo em desconformidade com o título judicial,
implica violação direta à coisa julgada material
,
prevista nos arts. 502 e 503 do CPC.

Forte em tais argumentos, requer
o
provimento do agravo
, para reformar a decisão interlocutória e determinar a retificação dos cálculos de liquidação, observando-se os parâmetros fixados na sentença e nos acórdãos anteriores.

A tutela provisória recursal foi deferida por meio da decisão de ID n. 3265353663.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no ID n. 327156875, comunicando o cumprimento da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 330849381, requestando o

desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de liquidação de sentença pelo procedimento comum proposta por Miguel Antônio Mendes, v
isando à
apuração do
quantum debeatur
referente à
indenização correspondente a 1/12 das comissões percebidas durante todo o período de vigência do contrato de representação comercial
(de junho de 1998 a 8 de maio de 2019).

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado cinge-se a verificar
se

a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, na fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, observou ou não os limites objetivos do título executivo judicial
, especialmente no que se refere
ao termo inicial da correção monetária aplicada às verbas rescisórias decorrentes do contrato de representação comercial
.

Cinge-se que
na fase de conhecimento, foi reconhecida a existência e validade do contrato de representação comercial havido entre as partes, bem como a rescisão imotivada pela representada, condenando-se a ré ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, correspondente a
1/12 de todas as comissões recebidas durante o período contratual
.

A sentença expressamente consignou que:

“
Sobre tal verba incidirá correção monetária pelo INPC a partir da data da rescisão e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da citação”.

O acórdão proferido em sede de apelação manteve esse comando, limitando-se a afastar a prescrição quinquenal anteriormente reconhecida,
sem qualquer modificação dos critérios de correção monetária ou juros
, os quais, portanto,
transitaram em julgado
.

Na fase de liquidação, o magistrado
a quo
homologou os cálculos apresentados pelo exequente, os quais
aplicaram correção monetária a cada comissão anual desde o respectivo fato gerador
,

somando-as posteriormente para, só então, apurar a indenização de 1/12, o que culminou na fixação do montante de R$ 676.531,92.

É contra essa homologação que se insurge a agravante.

O agravado sustenta, em contraminuta, a ocorrência de preclusão e coisa julgada quanto aos critérios de cálculo, sob o argumento de que tais critérios teriam sido admitidos anteriormente e não impugnados oportunamente pela agravante.

Tal alegação não procede.

A decisão ora agravada possui
conteúdo decisório autônomo
, pois
homologa cálculos concretos
, aptos a produzir imediatos efeitos executivos. A impugnação dirigida contra essa decisão não se confunde com eventual insurgência contra a admissão abstrata da liquidação pelo procedimento comum.

Além disso, é firme a jurisprudência no sentido de que
a violação à coisa julgada constitui matéria de ordem pública
, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se submetendo aos rigores da preclusão temporal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM (ART. 1.013, §1o, CPC). PRECLUSÃO CONSUMATIVA (ART. 507, CPC).
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO, DESDE QUE NÃO TENHAM SIDO APRECIADAS ANTERIORMENTE
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
As matérias de ordem pública, como prescrição e coisa julgada, podem ser conhecidas de ofício em qualquer grau de jurisdição, desde que ainda não tenham sido objeto de apreciação judicial
. Uma vez decididas em sentença, submetem-se ao regime recursal ordinário, exigindo impugnação por meio do recurso cabível, sob pena de preclusão consumativa (art. 507 do CPC).

2. O princípio tantum devolutum quantum appellatum, previsto no art. 1.013, caput e §1o, do CPC, limita a devolutividade do recurso à matéria expressamente impugnada, sendo vedado ao tribunal conhecer de questão não devolvida, sob pena de violação ao princípio dispositivo e à vedação de reformatio in pejus.

3. As contrarrazões de apelação não se prestam à devolução de capítulos da sentença desfavoráveis à parte vencedora, impondo-se, nesses casos, a interposição de apelação adesiva (art. 997, §1o, CPC).

5. Recurso especial não provido”
. (REsp n. 2.150.706/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J. 24.11.25.)

Assim, não há óbice processual ao exame do mérito recursal.

Seguindo na resolução da celeuma, a liquidação de sentença deve se ater aos limites impostos pelo titulo executivo.

Deveras, nos termos do art. 509, §4o, do Código de Processo Civil:

“
Na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
.”

A função da liquidação é
quantificar o comando condenatório
, jamais
alterar-lhe o conteúdo econômico ou jurídico
.

No caso em pauta, embora a sentença não tenha explicitado, de forma detalhada, a metodologia matemática para a apuração do
quantum debeatur
,
foi absolutamente clara ao fixar o termo inicial da correção monetária, qual seja,
a data da rescisão contratual.

Ao admitir a atualização monetária de cada comissão desde o respectivo fato gerador, os cálculos homologados
anteciparam indevidamente a incidência da correção monetária
, produzindo, na prática, uma majoração substancial da condenação, não prevista no título executivo. Esse método, na prática,
antecipa a incidência da correção monetária em décadas
, produzindo efeito econômico equivalente à correção retroativa desde 1998.

Essa metodologia
não se limita a esclarecer lacuna técnica
, mas
altera o critério econômico da condenação
, o que configura inequívoca extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada.

O agravado sustenta que a sentença teria disciplinado apenas a correção das verbas rescisórias, e não da base de cálculo, razão pela qual seria possível, em liquidação, atualizar previamente as comissões.

Com a devida vênia, trata-se de
distinção

que não se sustenta à luz do comando sentencial.

Ao fixar que a correção monetária incidiria
“sobre tal verba”
a partir da rescisão, o título judicial
delimitou o momento a partir do qual se reconhece a perda do poder aquisitivo juridicamente relevante
, afastando, por consequência lógica, qualquer atualização pretérita.

Permitir a correção das comissões desde a origem equivale a
antecipar os efeitos econômicos da condenação
, esvaziando o próprio conteúdo normativo do termo inicial expressamente fixado na sentença e incorrendo em evidente enriquecimento ilícito pelo credor.

Diante desse cenário, conclui-se que, os cálculos homologados
não observam os limites do título executivo judicial
, vez que houve
antecipação indevida da correção monetária
, em afronta direta à coisa julgada.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada, a fim de que a liquidação observe estritamente os parâmetros fixados na sentença e no acórdão transitado em julgado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026